Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-14.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007720-14.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), TIAGO CONDE TEIXEIRA - CPF: 699.963.931-00 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III – Embargos rejeitados.

IV - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

V – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARGILL AGRICOLA SA, em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício que,
por maioria, rejeitou a preliminar de litispendência. No mérito, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso da Cargill Agrícola S/A. e
deu provimento do Estado de Mato Grosso
nos termos do voto da Relatora. (Id. no 239152659)

Sustenta o embargante que houve omissões, em favor do Embargante:

“(I) omissão quanto ao pedido de suspensão da presente ação até o julgamento definitivo da Ação Anulatória no 1037209- 84.2017.8.11.0041, conforme dispõe o art. 151, II, CTN e o art. 313, v, “a”, do CPC/2015;

(II) omissão quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa que subsidiou a referida Execução Fiscal, por força do art. 24 da Lei Complementar no 87/1996, considerando que foi desconsiderado o saldo credor da Embargante e exigido o inexistente débito de ICMS e consectários legais;

(III) omissão quanto à ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança, que fere o art. 155, §2o, incisos I e II, da CF/1988 e o art. 19 e 24 da Lei Complementar no 87/1996, na medida em que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente na operação que gerou os créditos glosados não é da ora Embargante, mas das empresas adquirentes que optaram pelo diferimento do imposto ou, ao menos, o abatimento do saldo credor do respectivo período de apuração, para a redução do montante exigido; e

(IV) omissão quanto à extinção ou redução da multa aplicada, haja vista o seu caráter confiscatório e não equitativo, conforme arts. 5o, XXXIV, ‘a’ e 150, IV, da CF/1988 princípios da razoabilidade e proporcionalidade, boa-fé do contribuinte e Jurisprudência do STF.”.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado. (Id. no 253098176).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”.

No tange à omissão quanto ao pedido de suspensão da presente ação até o julgamento definitivo da Ação Anulatória no 1037209-84.2017.811.0041, verifica-se que, no voto vista da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, foi reconhecida a continência entre a ação de Embargos a Execução Fiscal e a Ação Anulatória, sendo os embargos mais amplos que a anulatória, portanto, inexiste razão para suspensão daquela, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão embargado:

“(...)

Ao verificar os pedidos daqueles autos, bem como a causa de pedir, em contraste à presença ação, torna-se claro que os Embargos à Execução Fiscal são mais amplos, eis que foi pontuado:

[...]

a. preliminarmente, seja declarada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que subsidiou a referida Execução Fiscal, por força do art. 24 da Lei Complementar no 87/1996, uma vez que o Fisco ignorou o saldo credor registrado no Livro de Apuração do ICMS da Embargante e efetuou a cobrança sem confrontar créditos e débitos devidamente escriturados, de modo que não cabe ao Poder Judiciário tomar as vezes da fiscalização para realizar o cálculo do imposto supostamente devido, o que seria possível somente mediante novo lançamento fiscal;

b. caso não seja acolhida a preliminar de nulidade, requer seja reconhecida a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança, que fere o art. 155, § 2o, inciso I, da CF/1988 e o art. 24 da Lei Complementar no 87/1996, na medida em que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente na operação que gerou os créditos glosados não é da Embargante, mas das empresas adquirentes que optaram pelo diferimento do imposto, além do que o creditamento decorre do próprio regime não-cumulativo, porquanto foram apurados em operações de entrada tributada e saída diferida;

c. se nenhum dos fundamentos anteriores forem acolhidos, pedese, subsidiariamente, que os créditos glosados pela fiscalização sejam abatidos do saldo credor do respectivo período de apuração para a redução do montante cobrado no feito executivo;

d. também de forma subsidiária, que a multa de 100% aplicada pela fiscalização seja extinta à integralidade, considerando o caráter confiscatório e não equitativo, mas caso não seja, que haja ao menos a redução a patamares que respeitem o princípio do não-confisco.

[...]

O artigo 56 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Pela simples observação do dispositivo, é certo que as ações estão sujeitas à continência, e por esta razão não deve ser promovida a extinção do processo.

(...)

Pela verificação da jurisprudência colacionada, ainda, é possível verificar que na hipótese da ocorrência da continência oportunamente, há de se suspender um dos feitos, e esta previsão se atém ao disposto no artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

Sendo assim, em face de o presente Embargos à Execução Fiscal já ter sido julgado, há de se suspender a Ação Anulatória, até a conclusão do presente julgamento, a fim de evitar prejuízos às partes.”. (Id. no 239152659)

Portanto, a ação a ser suspensa é a Anulatória, tal como determinado no voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (vogal), e não o presente feito.

Quanto às demais omissões alegadas, referente à nulidade da CDA, considerando a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança, bem como à extinção e redução da multa, não assiste razão ao embargante, as razões de decidir foram claramente expostos no acórdão recorrido.

Realço que o voto condutor do acórdão consignou que “
não havia saldo credor para compensação
, pois o crédito supostamente existente decorre da alegada
apropriação indevida
, tendo sido usado para pagamento de ICMS pela saída, bem como para pagamento de “OUTROS DÉBITOS”, conforme tabela trazida pela Fazenda Pública (Id 62495987 – p. 6/7)”; não havendo que se falar em nulidade da CDA, ante a inexistência de quaisquer ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança. (
sic
voto condutor)

Como bem ressaltado no acórdão, a questão deduzida nos autos envolve operação de saída de mercadorias entre duas empresas, não integrantes da lide, em que o ICMS não foi incidente, uma vez que as empresas envolvidas
estavam beneficiadas pelo regime de diferimento
.

Assim, não houve o destaque do ICMS no momento da operação, razão pela qual o contribuinte não pode se beneficiar de créditos tributários decorrentes dessa operação.

Além disso, a filial autuada, por sua livre escolha, optou pelo credenciamento especial para aquisições com diferimento do ICMS em operações internas, ficando vinculada às disposições do art. 333, IV, e §§ 5o e 11 do RICMS/89. Tal escolha trouxe implicações legais, como a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos de ICMS.

Portanto, restou demonstrada a legalidade da autuação fiscal, uma vez que o contribuinte
não poderia se creditar do ICMS
em uma operação abarcada pelo diferimento.

Sobre o caráter confiscatório da multa, este restou afastado, considerando que o valor da multa é inferior ao valor do crédito tributário, bem como em razão da sua natureza punitiva e pedagógica, que visa desestimular e reprimir a prática de ilícitos tributários.

A propósito, transcrevo parte do voto:

“(...)

De início, cumpre ressaltar que a multa foi aplicada inicialmente no percentual de 100% (cem porcento) do valor do crédito indevidamente escriturado, com base no art. 45, II, “d” da Lei Estadual no 7.098/98, que posteriormente foi revogado pela Lei Estadual no 10.798/2019, que alterou a penalidade aplicada para o percentual de 60% do valor do crédito indevidamente registrado.

“Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

II - infrações relativas ao crédito do imposto:

(...)

e) crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas a a d deste inciso - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do crédito indevidamente registrado, sem prejuízo do recolhimento do valor correspondente ao crédito indevido;”

Dessa forma, ressai da CDA no 141329001600091201118, juntada aos autos (Id 62495988), pelo Estado de Mato Grosso, na impugnação aos embargos à execução, verifica-se que o valor original corrigido perfazia a quantia de R$13.637.767,70 (treze milhões seiscentos e trinta e sete mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), enquanto que a multa punitiva era de R$8.182.660,59 (oito milhões cento e oitenta e dois mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), ou seja, a multa aplicada é inferior ao valor do crédito utilizado indevidamente.

Com relação à sanção pecuniária foi estabelecida de maneira proporcional e razoável, não caracterizadora de confisco, incidindo para apenar o contribuinte desidioso como no caso dos autos, não sendo o valor da multa igual ou maior que o tributo em si.

Logo, conforme bem afirmado na sentença recorrida, a sanção administrativa imposta pelo Fisco Estadual “
não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o escopo de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada
”.

Além do que, o Supremo Tribunal Federal só reconhece o caráter confiscatório quando a multa extrapola o valor do débito principal, o que não é o caso dos autos, uma vez que a multa foi aplicada no percentual de 60% do valor do crédito indevidamente registrado, nos termos do art. 47-E, inciso II, alínea “e” da Lei no 7.098/98.

Nesse sentido é o entendimento do C. STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(STF - AgR ARE: 1058987 SP - SÃO PAULO 0008446-60.2007.8.26.0482, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/12/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-289 15-12-2017)
Assim, não caracteriza confisco a penalidade aplicada no percentual de 60% do valor do crédito indevidamente registrado.” (Id. no 239152659)

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Registro que o julgador não é obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos trazidos pela parte em sua manifestação, sobretudo quando a decisão proferida já se encontra suficientemente fundamentada, como no acórdão embargado, onde restou claro o reconhecimento da legalidade da CDA objeto da execução fiscal.

A propósito, esse é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019. 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume o r. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025